Tribunal: TJSP
Processo: 2166315-28.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou a penhora "on line" de ativos da Empresa, não admitindo os precatórios ofertados - Nomeação de precatório à penhora - Admissibilidade - Efeito liberatório reconhecido - Inteligência do art. 100, § 9o, da CF, com redação ditada pela emenda no 62/09 e art. 78, § 2o, do ADCT, ainda que suspenso pelo STF (ADIs 2.356

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou a penhora "on line" de ativos da Empresa, não admitindo os precatórios ofertados - Nomeação de precatório à penhora - Admissibilidade - Efeito liberatório reconhecido - Inteligência do art. 100, § 9o, da CF, com redação ditada pela emenda no 62/09 e art. 78, § 2o, do ADCT, ainda que suspenso pelo STF (ADIs 2.356 e 2.362) - Repercussão geral reconhecida (RE 566.349-3) - Decisão reformada - Recurso provido - Autos novamente encaminhados a esta Câmara diante do "julgamento definitivo do mérito do REsp. no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, Dje 07/10/2013, que concluiu que, em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do revogado Código de Processo Civil" - Decisão mantida – Decisão do STJ que cassou o Acórdão desta Câmara – Razões de decidir do STJ adotadas – Desse modo, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Executado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166315-28.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
PEÇAS PORTO EIXO LTDA, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166315-28.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40433 A
Agravo de Instrumento no: 2166315-28.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Auto Peças Porto Eixo Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de execução fiscal, determinou a penhora “on
line” de ativos da Empresa, não admitindo os
precatórios ofertados - Nomeação de precatório à
penhora
-
Admissibilidade
-
Efeito
liberatório
reconhecido - Inteligência do art. 100, § 9o, da CF,
com redação ditada pela emenda no 62/09 e art. 78, §
2o, do ADCT, ainda que suspenso pelo STF (ADIs
2.356 e 2.362) - Repercussão geral reconhecida (RE
566.349-3) - Decisão reformada - Recurso provido -
Autos novamente encaminhados a esta Câmara diante
do “julgamento definitivo do mérito do REsp. no
1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, Dje 07/10/2013, que
concluiu que, em princípio, nos termos do art. 9°, III,
da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens
à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus
de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e,
para que essa providência seja adotada, mostra-se
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do
revogado Código de Processo Civil” - Decisão mantida
Decisão do STJ que cassou o Acórdão desta Câmara
Razões de decidir do STJ adotadas Desse modo, nega-
se provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pelo Executado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 218/220, prolatada pela MMa. Juíza
Juliana Koga Guimarães) que, nos autos de execução fiscal,
determinou a penhora “on line” de ativos da Empresa, não
admitindo os precatórios ofertados.
O recurso foi conhecido com a antecipação da
tutela recursal requerida para que os precatórios nomeados
fossem aceitos (fls. 314/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166315-28.2016.8.26.0000 -Voto no
3
O
Estado
de
São
Paulo
apresentou
contraminuta (fls. 321/338).
Por votação unânime, foi dado provimento ao
recurso interposto (fls. 341/345). O Estado de São Paulo interpôs
recurso
especial
(fls.
347/369),
que
foi
devidamente
contrarrazoado (fls. 371/382).
Para cumprimento do disposto no art. 1030, II,
do NCPC, os autos foram devolvidos à Câmara o julgamento
definitivo do “mérito do REsp. no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ,
Dje 07/10/2013, que concluiu que, em princípio, nos termos do
art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear
bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus
de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para
que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a
mera invocação genérica do art. 620 do revogado Código de
Processo Civil” (fls. 383).
A decisão foi mantida por unanimidade (fls.
386/391). Recurso especial foi reiterado (fls. 394/395) e julgado
procedente pelo STJ (fls. 400/410).
A Douta Presidência desta Seção determinou a
remessa dos autos à esta Câmara para cumprimento do
decidido pelo STJ (fls. 411).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se precatórios
podem ser aceitos para fins de penhora em execução fiscal.
O decidido pelo STJ às fls. 400/410 deste recurso
retira por completo a cognição deste Juízo, seja do Acórdão,
seja da decisão que o manteve. Reforço que adoto a tese de
que precatórios são passíveis de penhora em execução fiscal.
Entretanto, neste momento, adota-se as razões de decidir do
STJ, a saber (fls. 405):
(...)
Ocorre
que
essa
compreensão
diverge
da
orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, firmada em julgamento do
recurso especial representativo de controvérsia, segundo a
qual, "não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança
bancária, mas direito de crédito, pode a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166315-28.2016.8.26.0000 -Voto no
4
recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no
art. 656 do CPC ou nos arts, 11 e 15 da LEF" (REsp 1.090.898/SP,
Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/08/2009).
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp
1.337.790/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos,
ratificou o direito de a exequente recusar a oferta de
precatórios como garantia, ao entendimento de que a parte
executada deve nomear bens à penhora com a observância da
ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n.
6.830/1980,
a qual, por força do princípio da menor
onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada
necessidade.
(...)
Tem-se, assim, que a Fazenda Pública pode justificar a recusa
dos bens ofertados com base na ordem de preferência prevista
no art. 11 da LEF, cabendo ao devedor demonstrar, in concreto,
que a constrição sobre outros bens de seu patrimônio, em
detrimento do indicado, pode colocar em risco a sua
subsistência de sua atividade empresarial.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, reconhecendo o
direito da exequente recusar o precatório oferecido com base
na ordem legal de preferência, cassar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que proceda a novo julgamento do agravo de instrumento,
observada a diretriz jurisprudencial de que a flexibilização da
referida ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF, em
razão do princípio da menor onerosidade, pressupõe a efetiva
comprovação, por parte do devedor, de que a constrição
judicial sobre outros que não o oferecido coloca em risco a
subsistência da empresa.
Por tudo, ressalvando minha posição pessoal,
adoto do que foi decidido pelo STJ.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator